Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, não é possível a restituição de bem apreendido, relacionado ao crime em apuração, enquanto ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual.

2. Recurso conhecido e desprovido.